Tribunal: STF
Processo: ARE 1559016
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria. Cômputo do tempo rural prestado antes de 1993, mas indenizado após a EC nº 103, de 2019. Tema nº 1.329 do ementário da Repercussão Geral. Devolução à corte de origem. 



    I. Caso em exame 



    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo no sentido de que o tempo de atividade como segurado do RGPS, prestado antes da EC nº 103, de 2019, pode ser computado para fins de aposentadoria, mesmo que o recolhimento da indenização ocorra em data posterior à publicação da mencionada alteração constitucional.



    2. O INSS alega que, para fins de verificação de direito adquirido ou de enquadramento nas regras de transição da EC nº 103, de 2019, não seria possível computar como tempo de contribuição o período cujas contribuições tenham sido indenizadas após a emenda constitucional. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em definir se “a vedação constante do art. 17 da EC nº 103/2019 – a exigência de tempo de contribuição até a entrada em vigor da Emenda – exclui a possibilidade de complementação e de indenização posteriores à sua vigência”. 



    III. Razões de decidir 



    4. A controvérsia está contida no Tema RG nº 1.329, pelo que é necessária a devolução dos autos à Corte de origem. 



    IV. Dispositivo



    5. Recurso extraordinário com agravo no qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do RE nº 1.508.285-RG/RS, Tema RG nº 1.329, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal do Paraná, pelo qual se confirmou a sentença de procedência pelos próprios fundamentos (e-doc. 33).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 5º, inc. XXVI, da Constituição da República, 3º e 17 da EC nº 103, de 2019. Requer a suspensão do processo em atendimento ao decidido no RE nº 1.508.285-RG/RS (Tema nº 1.329 do rol da Repercussão Geral).



    4. Eis os fundamentos da sentença mantida pela Turma Recursal:



    “Trata-se de demanda em que a parte autora busca a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o cômputo do período rural compreendido entre 01/11/1991 e 19/08/1993, já reconhecido e indenizado no NB 209.586.015-7. 



    No curso do NB 209.586.015-7, o INSS ratificou o período rural compreendido entre 01/11/1991 e 19/08/1993 (evento 1, PROCADM8, f. 54 e 60) e emitiu guia para indenização do interregno, que foi paga em 24/10/2023 (evento 1, PROCADM11, f. 12-16). Entrementes, o pedido de concessão de benefício foi negado, na via administrativa, sob os seguintes fundamentos (evento 1, PROCADM17, f. 13-14): 



    5. Períodos rurais ratificados de 06/03/1975 a 19/08/1993 e indenizados de 01/11/1981 a 18/08/1993, conforme GPS emitida por solicitação do requerente e paga em 24/10/2023. Com a reafirmação da DER para a data do pagamento da GPS, os períodos rurais são computados na soma do tempo de contribuição até a DER, conforme alterações trazidas pelo Decreto 10.410/2020, no entanto não fazem parte do cômputo do tempo apurado até 13/10/2019 para fins de aplicação do direito adquirido e das regras de transição que exigem cumprimento de pedágio até 13/11/2019, mesmo que se refira a período anterior a essa data.



    No entendimento do INSS, para fins de verificação de direito adquirido ou de enquadramento nas regras de transição da EC 103/2019, não seria possível computar como tempo de contribuição o período cujas contribuições tenham sido indenizadas após a emenda constitucional. 



    Sobre os fundamentos do INSS para negar o reconhecimento do período em casos em que a contribuição indenizada foi posterior à EC 103/2019, sabe-se que estão no artigo 9º da Portaria INSS n° 1382 de 19/11/2021.



    (...)



    Contudo, a interpretação conferida pelo INSS, ao recolhimento em atraso de contribuições, carece de fundamento de validade em lei. 



    Com efeito, regulamentos, portarias, instruções normativas não são instrumentos hábeis à inovação do ordenamento jurídico e não podem restringir mais que a lei, sob pena de violação à hierarquia das normas. 



    Tem-se que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a revogação do art. 59, do Decreto 3.048/1999, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, não possui o condão de impedir o cômputo do tempo de atividade como segurado do RGPS, mesmo que o recolhimento da contribuição ocorra depois da EC nº 103/2019.



    Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes do E. TRF4:



    (...)



    Assim, tem-se que inexiste base legal para afirmar que o exercício de atividade rural ou de contribuinte individual reconhecido como tempo de atividade como segurado do RGPS só constitua direito após a indenização, já que passa a fazer parte do seu patrimônio previdenciário quando do exercício do trabalho, mesmo que necessária a indenização para contagem como tempo de contribuição. 



    Em outras palavras, a contagem do tempo exercido deve ser feita mesmo antes da indenização, para aferição das regras para a concessão do benefício buscado. 



    Destaque-se, ainda, que os artigos 16 e 17 da EC 103/2019 não revogam ou alteram o artigo 45-A da Lei n°8.212/91, que trata do recolhimento das indenizações de contribuições previdenciárias e permite o uso do período indenizado como tempo de contribuição, em consonância com a jurisprudência do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.” (e-doc. 29).



    5. Ao contrário do assentado na decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a discussão dos autos está contida entre as matérias a serem enfrentadas pelo STF no Tema RG nº 1.329, como se verifica do teor da fundamentação abaixo transcrita:



    “A questão exige, portanto, exclusivamente a interpretação do art. 17 da EC nº 103/2019, de modo a determinar se o requisito de tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda admite a complementação de períodos anteriores em aberto ou em atraso para o enquadramento na regra do art. 17. 



    7. De um lado, a parte recorrente sustenta que a complementação de contribuições realizada após a edição da EC nº 103/2019 contrariaria a literalidade dos arts. 3º e 17. Defende que, como em todas as reformas previdenciárias, o constituinte reformador preservou direitos adquiridos, assim como fixou regras de transição para aqueles que, apesar de não reunirem os requisitos para o benefício, estavam relativamente próximos de alcançá-los. Assim sendo, permitir o recolhimento posterior para preencher o tempo de contribuição exigido na data de edição da Emenda, significaria alterar as regras de transição do texto constitucional. 



    8. Por outro lado, o acórdão recorrido afirma que o recolhimento posterior não altera o tempo de serviço do segurado. Assim, ainda que não se tenha realizado o pagamento de contribuição, “prestado o labor depois do ano de 1991, eventual ausência de contribuição previdenciária contemporânea não tem o condão de eliminar a possibilidade de cômputo desse lapso em momento anterior à indenização”. O que está em questão, portanto, é a própria definição de limites interpretativos dos artigos 3º e 17 da EC nº 103/2019, de modo a definir se os recolhimentos efetuados após a edição da Emenda podem ser contabilizados para satisfação de tempo mínimo de contribuição previsto em regra de transição. 



    9. É certo que a jurisprudência do STF afirma que a análise de efeitos de recolhimento extemporâneo de contribuição previdenciária para a concessão de benefício tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido: ARE 1.359.962, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 14.12.2021; ARE 1.465.421, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 20.11.2023; e ARE 1.450.981, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01.09.2023. 



    10. Ocorre que nesses precedentes o que estava em discussão era a disciplina legal de indenização ao Regime Geral de Previdência para tempo de serviço de atividade que não determinava filiação obrigatória (Lei nº 8.213/1991, art. 55, § 1º). No caso, o debate envolve a disciplina do próprio texto constitucional da EC nº 103/2019. Inclusive para avaliação de recepção do art. 55, § 1º, da Lei nº 8.213/1991 pelo art. 17 da EC nº 103/2019. É uma questão constitucional definir se a vedação constante do art. 17 da EC nº 103/2019 – a exigência de tempo de contribuição até a entrada em vigor da Emenda – exclui a possibilidade de complementação e de indenização posteriores à sua vigência para o atendimento do tempo mínimo de contribuição da regra constitucional de transição. 



    (RE nº 1.508.285-RG/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 04/10/2024, p. 09/10/2024).



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do RE nº 1.508.285-RG/RS, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator